Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744987-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RANIERE COSTA SILVA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA, BRUNO RICARDO BENTO FERNANDES, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO INTER SA, CELINE ALVES DA SILVA MATOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eduardo Raniere Costa Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar a remuneração do autor incompatível com o benefício requerido. O agravante argumenta, em síntese, que é motorista de aplicativo e não pode suportar as custas processuais sem prejudicar o sustento da família. Alega que as entradas vultuosas em sua conta são derivadas de empréstimo contratado para aquisição de automóvel com o fim de exercer a profissão de motorista. Requer o provimento do agravo de instrumento para deferir-lhe a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o recorrente alegue ser motorista de aplicativo, auferindo baixa renda, os extratos bancários juntados aos autos apresentam entradas vultuosas, incompatíveis com rendimentos derivados da atividade profissional exercida. De acordo com os referidos extratos, entre os meses de julho e novembro, foi depositada na conta do autor a soma de mais de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), restando descabida a alegação de que se trata de empréstimo contratado para compra de carro destinado ao exercício da profissão de motorista. Ademais, não foram juntados documentos discriminando de forma pormenorizada seus rendimentos e suas despesas com residência, água, luz, telefone, cartão de crédito, estabelecimento educacional, dentre outras, que possam demonstrar gastos extraordinários que comprovem a hipossuficiência e justifiquem o benefício pleiteado. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 5. Recurso não provido”. (Acórdão 1701980, 07383317220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator